Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705632-65.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARILIA XAVIER DE SOUZA ALBUQUERQUE RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. SCORE NÃO IMPACTADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação das dívidas em aberto, até porque o acesso é restrito ao usuário, não sendo possível a consulta pública. 2. A inscrição da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não impacta negativamente no score do consumidor, tendo em vista que não há publicidade das informações ali contidas. 3. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação em plataformas de negociação de débito (SERASA LIMPA NOME) não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, como ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, ao afirmar que não há ilegalidade ou abusividade ao cadastrar como inadimplente um consumidor que está adimplente. Defende que a cobrança da dívida já paga é ilegal e abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Do contexto probatório é possível observar que a autora se insurge de informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”. A inserção de dados referentes ao débito colocado para negociação não implica na inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. Cabe salientar que a anotação de débito na plataforma, ainda que a dívida seja inexistente, não configura prática abusiva, tendo em vista que as informações ali constantes são exclusivas do credor e devedor” (ID 52228569), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023